Tribunal: TJSP
Processo: 1043703-08.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação - Ação ordinária – Pretensão de anulação de multas de trânsito lavradas por sociedade de economia mista – Transerp – Matéria controvertida apenas de direito – Autuações de trânsito – Aplicação por sociedade de economia mista – Admissibilidade Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Tese fixada pelo Colendo Supremo

Ementa:
Apelação - Ação ordinária – Pretensão de anulação de multas de trânsito lavradas por sociedade de economia mista – Transerp – Matéria controvertida apenas de direito – Autuações de trânsito – Aplicação por sociedade de economia mista – Admissibilidade Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Tese fixada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 633782 (Tema no 532) – Juízo de retratação exercido.